Tribunal: TJDFT
Processo: 0003973-20.2012.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. TRANSPLANTE DE RIM. MANUTENÇÃO DE CATETER. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. VALORAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA.

I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa.

II - Na demanda, a negligência está demonstrada, pois, a equipe médica que atuou no transplante de rim da autora não registrou informação importante em seu prontuário médico, bem como não a comunicou sobre a utilização de cateter na cirurgia de transplante de rim.

III - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

IV - A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

V - Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida.